Tribunal: STF
Processo: ARE 1350046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJSP, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – Policial Militar inativo – isenção parcial de contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante – Artigo 40, caput e 21, da Constituição Federal – Alegação de inaplicabilidade da isenção enfocada aos militares estaduais – Inadmissibilidade – Militares que são titulares de cargo efetivo, fazendo jus à parcial isenção da aludida exação. Demonstração incontroversa de padecimento de moléstia grave – Moléstia prevista no artigo 151 da Lei Federal 8.213-91, que concretiza o comando inserto no dispositivo constitucional (…. Direito à isenção até 06.03.2020 (…) DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 11, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 40, § 21, e 142 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de aplicação analógica de imunidade tributária que somente é incidente em relação aos servidores públicos civis.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a situação fático-probatória depreendida dos autos, consignou que a imunidade tributária incidente sobre contribuições previdenciárias albergam tanto os servidores civis quanto os militares, bem como a ausência de lei complementar na espécie não infirma o direito à desoneração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Neste diapasão, não vinga a tese de que o artigo 42, 1, da Constituição Federal (…) afasta o referido benefício fiscal aos milicianos. Trata-se, a rigor, de dispositivo que estabelece disposições aplicáveis aos milicianos, sem, no entanto, afastar expressamente outros direitos que a eles possam ser outorgadas (…) De outro norte, não há que se falar na inaplicabilidade do artigo 40, 21, da Constituição Federal pela suposta ausência de legislação regulamentadora. É que, ainda que se olvide o regime único dos servidores públicos, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de preenchimento da alegada lacuna legislativa pelo dispositivo insculpido no artigo 151 da Lei Federal 8.213” (eDOC 11, p. 4-5)
    Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual para fins de incidência de contribuição previdenciária os militares diferenciam-se dos servidores civis. Nessa linha, é o racional que deflui do tema 160 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2020, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    Verifico que a decisão recorrida igualmente contraria o assentado no tema 317 da sistemática da repercussão geral, em que se afirmou a imprescindibilidade de lei específica com aptidão para operacionalizar a norma imunizante em questão, cujo paradigma é o RE-RG 630.137, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2021, cuja ementa reproduzo:
    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’.”
    Sendo assim, o decisum merece reformar com vistas a se adaptar à jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (arts. 932, V, CPC, e 21, §2o, RISTF) para fins de reformar a decisão recorrida e, no mérito, julgar improcedente a demanda.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente